Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019367-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), AIDO PAVAN - CPF: 431.888.429-53 (AGRAVADO), ARGEMIRO PEDRO LANZA - CPF: 069.466.749-87 (AGRAVADO), DERLEI APARECIDO ISIDORO - CPF: 434.543.806-34 (AGRAVADO), ELIFAS ROQUE MAZIERO - CPF: 277.617.209-59 (AGRAVADO), JACOB CARLOS ROSOLEM - CPF: 011.629.189-34 (AGRAVADO), JOSE BARBOSA MOURA - CPF: 209.042.079-00 (AGRAVADO), JOSE SURIANO - CPF: 137.755.451-15 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LOURDES PINHEIRO DE SANTANA - CPF: 298.688.821-68 (AGRAVADO), MALVINA SOUZA CASAGRANDE (AGRAVADO), OSWALDO BURGOS EIRAS - CPF: 301.260.709-97 (AGRAVADO), MALVINA SOUZA CASAGRANDE - CPF: 488.839.131-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
no
1019367-73.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo

Agravados:
Aido Pavan e outros

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL E DEPÓSITO DO SALDO REMANESCENTE – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no
1019367-73.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo

Agravados:
Aido Pavan e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1019367-73.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Aido Pavan e outros, homologou o cálculo pericial, intimando o executado a efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora online, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC
.

Inconformado, o agravante traz as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que o agravado Osvaldo Burgos Eiras não faz jus ao recebimento da quantia afeta ao plano verão, devendo a demanda ser extinta em relação ao mesmo. Segue sustentando, que o cálculo deve se restringir ao título executivo judicial, o que não ocorreu, tendo em vista a inaplicabilidade dos juros remuneratórios, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. Subsidiariamente, requer que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de fevereiro de 1989 ou que sejam limitados até o encerramento da conta poupança/saque integral do valor da conta. Firme no seu propósito, alega que houve a incidência de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aido Pavan e outros requereram cumprimento de sentença em desfavor do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, tendo a douta magistrada
a quo

homologado o cálculo pericial, intimando o executado a efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora
online
.

Inconformado com a r. decisão, o executado aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pela MMa Juíza, pois, o agravado Osvaldo Burgos Eiras não faz jus ao recebimento da quantia afeta ao plano verão, devendo a demanda ser extinta em relação ao mesmo.

Seguiu sustentando, que o cálculo deve se restringir ao título executivo judicial, o que não ocorreu, tendo em vista a inaplicabilidade dos juros remuneratórios, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. Subsidiariamente, requer que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de fevereiro de 1989 ou que sejam limitados até o encerramento da conta poupança/saque integral do valor da conta.

Firme no seu propósito, alegou que houve a incidência de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Alegou ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 227809676).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante traz as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“tanto o STJ quanto o TJMT firmaram entendimento de que a utilização do INPC revela-se mais adequada para correção monetária referente aos expurgos inflacionários, por ser esse o índice que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda à época”
(id. 148277429 – autos de origem).

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida, até porque trata-se matéria que exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024